Tribunal: TJES
Processo: 5001888-72.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão julgador: CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001888-72.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLON ROCHA MODENESE
RELATOR(A
):CINTHYA COELHO LARANJA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº: 5001888-72.2018.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO(A): MARLON ROCHA MODENESE

SENTENCIANTE: SR(A). JUÍZ(A) GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: SRA. JUÍZA CINTHYA COELHO LARANJA

RELATÓRIO / VOTO

17.03.2021.

Vistos em inspeção.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito, Retirada de Negativação e Indenização por Danos morais, na qual alega o autor que teve seu nome negativado junto a órgãos de proteção de crédito pela requerida no dia 09/10/2018, em razão de uma dívida no valor de R$564,41 (quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos) referente ao consumo de energia elétrica em imóvel do autor no mês de novembro de 2017. Informa que, tal dívida encontra-se inexigível, vez que no processo nº. 0012461-84.2017.808.0074, que tramitou neste Juízo, foi declarada sua nulidade, estando tal lide em face de recursos, desta forma, indevida a negativação. Por tais motivos, ante os transtornos ocasionados ao requerente face ao ato ilícito de negativação pela requerida, pleiteia o ressarcimento pelos danos, a repetição de indébito e declaração da nulidade das tarifas de energia elétrica dos meses de setembro, outubro e novembro de 2017.

Em sua defesa (ID1956292), a requerida aduz que foram constatadas inconsistências na marcação do medidor de consumo do imóvel do autor, e que os valores contestados decorrem de compensação das perdas pela irregularidade constatada no medidor, sendo a quantia devida calculada pela média histórica de consumo mensal.

Ao final, o juízo sentenciante julgou procedente em parte a demanda, condenando a ré a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, conforme se verifica no dispositivo de sentença:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de DANOS MORAIS, confirmando a tutela de urgência, pelo que CONDENO a requerida a pagar ao autor indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ;

Ainda, JULGO LITISPENDENTE o pedido de declaração de nulidade das cobranças, conforme fundamentação supra.

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de repetição de indébito formulado em inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do CPC.

SEM custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Insatisfeita com a sentença condenatória, o autor se insurgiu, requerendo reforma da sentença para deferimento do pleito de indenização por danos morais.

Contrarrazões do autor, (ID3548585), onde alega que o recurso não apresenta nenhuma razão para reforma da sentença.

É o breve relatório. Decido.

Primeiramente, há que se registrar que, no caso em comento, a parte recorrente não impugnou os fundamentos da sentença que pretendia ver reformada, em claro desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal.

Como se sabe, o Princípio da Dialeticidade Recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis a reformar a decisão recorrida frente ao que nela foi decidido. Em outros termos, o recurso deve ser apresentado com fundamentos que rebatam os argumentos sustentados no julgado, sob pena de não conhecimento.

O princípio da dialeticidade, então, refere-se não apenas ao direito de argumentação, mas ao dever, também, de fundamentar os argumentos nas oportunidades de manifestação. Isto porque, sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.

É este o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

"1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC.

2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC.

3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica." (Acórdão 1137077, TJDFT, unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018)

Verifico que no recurso inominado interposto pela ré, a mesma limitou-se e repetir os argumentos expostos na defesa, não atacando devidamente os fundamentos do decisum.

Desta forma, como a parte recorrente, nas razões recursais, não impugnou, de modo específico, os fundamentos da sentença atacada, não deve ser conhecido o presente recurso.
Isto posto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. (artigo 55 da Lei 9099/95 e Enunciado 122 do FONAJE)
.

É como voto.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 10 de março de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CINTHYA COELHO LARANJA

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, não reconhecer o Recurso Inominado em face da ausência de dialeticidade recursal. Diante do não conhecimento do recurso, condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. (artigo 55 da Lei 9099/95 e Enunciado 122 do FONAJE).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.